Tribunal: TJDFT
Processo: 0704119-38.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0704119-38.2021.8.07.0007 Apelante(s) Emílio Gaviano Apelado(s) Zaqueu Almeida Nobre e Carolina Cortes Silva Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Emílio Gaviano contra sentença do juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (Id 43311662) que, nos autos da ação de cobrança ajuizada pelo ora apelante em desfavor de Zaqueu Almeida Nobre e Carolina Cortes Silva, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: I – DO RELATÓRIO EMILIO GAVIANO ajuizou ação de cobrança, em desfavor de ZAQUEU ALMEIDA NOBRE e CAROLINA CORTES SILVA, na qual pleiteia condenação ao pagamento de R$ 1.582,87 (mil, quinhentos e oitenta e dois reais e oitenta e sete centavos), em razão de despesas com reparos honorários e reparos no imóvel após devolução das chaves pelos réus, antigos locatários (id. 85731797). Custas iniciais devidamente recolhidas (id. 85731807). Requeridos devidamente citados, via oficial de justiça (ids. 89654944 e 89654942). Frustrada a tentativa de solução consensual (id. 100808479). Na contestação, a parte ré impugnou o valor da causa, pelo decote do valor de honorários. No mérito, pede a total improcedência das requisições autorais, sob fundamento de que o imóvel foi entregue sem avarias, com realização de pintura nas paredes e limpeza dos rodapés (id. 91609190). Réplica apresentada no id. 119548462, com laudo de vistoria e imagens anexas. Decisão de id 122536626 determinou a conclusão do feito para julgamento antecipado. Tal decisão tornou-se estável, nos precisos termos do disposto no artigo 357, §1o, do CPC, porquanto não houve qualquer manifestação de irresignação recursal por parte dos litigantes. II - DOS FUNDAMENTOS O feito comporta julgamento antecipado, porquanto a matéria deduzida em juízo não exige a produção de outras provas além das colacionadas nos autos, o que atrai a incidência da regra do Artigo 355, inciso I, do CPC/2015. Na espécie, a despeito de a parte autora ter nominado a ação como sendo de cobrança, constata-se que se trata, em verdade, de autêntica ação de natureza indenizatória, por meio da qual pretende o autor ver-se ressarcido de alegadas avarias detectadas no imóvel objeto do contrato de locação firmado entre os litigantes (situado na QNL 10 BL C APTO 102 ENT A TAGUATINGA – DF), avarias que estariam descritas em laudo técnico produzido pelo próprio autor. Neste contexto, na linha dos precedentes deste Juízo, não assiste razão à autora em relação ao pedido de natureza indenizatório, porquanto evidenciado que a segunda ré, embora tenha comparecido à vistoria final (de saída) do imóvel, na data de 22/12/2020 (como atesta o id 85731803/2), não assinou o próprio termo de vistoria, que veio subscrito exclusivamente pelo vistoriador indicado pelo autor, como se percebe da simples leitura do documento de id 85731804/3. Nos termos do disposto no artigo 23, inciso V, da Lei de Locações urbanas (Lei 8.245/91), o locatário é obrigado a “realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel, ou nas suas instalações, provocadas por si, seus dependentes, familiares, visitantes ou prepostos.” Tal disposição legal decorre, ademais, da obrigação geral de indenizar (arts. 186, 402 e 927 do Código Civil). Na espécie, a parte locadora postula a indenização de desgastes no imóvel locado detectado por ocasião da vistoria de saída dos locatários. Entretanto, resta evidenciado que a locadora não se acautelou com a realização de vistoria final (vistoria de saída) do imóvel em conjunto com os locatários, produzindo ato unilateral e desprovido de eficácia probatória, assim como não constituiu em mora os locatários para que realizassem a aludida vistoria final e, ato contínuo, assinassem conjuntamente o termo de vistoria, reconhecendo os danos materiais e consequentemente o dever de indenizá-los, o que não ocorreu na espécie. Desse modo, não faz jus o locador ao pagamento da indenização pretendida, como reiteradamente tem decidido a jurisprudência desta Corte, como atestam os seguintes precedentes: “CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. MORA. RECONHECIDA. PAGAMENTO DOS ALUGUERES, TAXAS E TRIBUTOS ATRASADOS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE CONSERTO/REFORMA DE SUPOSTOS DANOS NO BEM. AUSÊNCIA DE PROVA DA SITUAÇÃO PRETÉRITA DO IMÓVEL. Estando o contrato ainda em vigência, sem que haja a efetiva devolução do imóvel, simbolizada geralmente pela entrega das chaves, o que não restou demonstrado nos autos em data sugerida pelos recorrentes, escorreita a sentença que condena os locatários ao pagamento dessas despesas referentes ao período vindicado, incluídas a obrigações referentes aos tributos e taxas legal, os quais foram previa e regularmente convencionados em contrato. Em caso de cobrança de despesas supostamente despendidas para o conserto de eventuais danos causados por locatário, não basta a afirmação da existência de avarias no imóvel; é necessário coligir nos autos elementos que comprovem tal ilação, possibilitando aferir a situação do bem em período que remonta o início do contrato até um momento contemporâneo ao seu término. Satisfaria esse requisito, por exemplo, a juntada de dois laudos de vistoria do imóvel, produzidos conjuntamente por locador e locatário (ou respectivos prepostos), sendo um ao início da relação locatícia e outro ao seu final. Dessarte, o emprego de documentos (orçamentos, notas fiscais e recibos) que comprovariam apenas os gastos se torna inócuo para amparar pretenso direito de reaver os respectivos valores, sem que seja possível o cotejo com prova válida que demonstre a situação o imóvel nos períodos supra indicados. Recurso conhecido e Parcialmente provido.” (Acórdão 1319270, 07082346720198070009, 3a Turma Cível, DJE: 12/3/2021) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS DEDUZIDA PELO LOCADOR. ÔNUS DA PROVA. NOTIFICAÇÃO AO LOCATÁRIO. INVALIDADE. VISTORIA UNILATERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a pretensão deduzida pelo locador à obtenção de indenização por danos materiais supostamente causados ao bem imóvel durante o período de vigência do contrato de locação. 2. O art. 23, inc. III, da Lei 8.245/1991, enuncia que "o locatário é obrigado a restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal". No entanto, a referida previsão legal não isenta o locador do ônus de provar os fatos constitutivos da sua pretensão, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça 3. O segundo laudo de vistoria tem relevância destacada em relação à apuração do cumprimento do contrato de locação. Com efeito, a apuração, ao fim do período de vigência do referido contrato, das avarias ou eventuais danos detectados servirão como suporte para o exercício da pretensão ao pretendido ressarcimento a ser eventualmente exercida pelo locador. 4. A comprovação de que existem avarias no bem imóvel objeto de contrato de locação não é suficiente para atribuir ao locatário a responsabilidade pelo ressarcimento do dano, pois no presente caso não houve a expedição de notificação válida para o comparecimento do locatário, nem mesmo sua participação na vistoria final. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1304301, 00346556720168070001, 3a Turma Cível, PJe: 26/1/2021.) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL EM GRAU RECURSAL. POSSIBILIDADE. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RESSARCIMENTO DE BENFEITORIAS, RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL AO ESTADO ANTERIOR E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. 1. Cabível a juntada de substabelecimento na segunda instância, a fim de regularizar a representação processual. 2. Nos termos do contrato, somente são passíveis de indenização as benfeitorias necessárias ou úteis realizadas pelos locatários após o prévio e expresso consentimento do locador. 3. Os termos de vistoria inicial e final, não assinados pelos locatários, não são aptos a fundamentar a cobrança de valores para fins de restituição do imóvel ao estado anterior à locação, seja em razão da impossibilidade de comparação entre o estado em que o imóvel se encontrava antes e depois da locação, seja em face da ausência de oponibilidade dos documentos particulares àqueles que não os assinaram (CC 219). 4. Os valores gastos pelo locatário com a realização de benfeitorias no imóvel locado (Lei 8.245/91 35) não se confundem com o valor cobrado pelo locador para fins de restituição do imóvel ao estado anterior à locação (Lei 8.245/91 23 III), tratando-se de obrigações que possuem origens e finalidades diversas e que, portanto, não geram repetição de indébito, sobretudo quando não comprovada a presença de má-fé na cobrança indevida. 5. Os transtornos narrados nos autos fazem parte da vida negocial e em sociedade, não configurando dano moral, sobretudo na ausência de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito. 6. Rejeitou-se a preliminar e deu-se parcial provimento ao apelo dos autores.” (Acórdão 1209387, 07181399120178070001, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 23/10/2019) Agrava este quadro a circunstância de que o autor já alterou o estado de fato do imóvel, promovendo os reparos descritos nos documentos de id 85731805, inviabilizando assim qualquer apuração acerca do verdadeiro estado do imóvel no momento da desocupação. III – DO DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. CONDENO o autor ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disposto no artigo 85, §2o, do CPC. Por fim, declaro encerrada a fase cognitiva deste processo, com resolução de mérito, consoante a regra do artigo 487, inciso I, do CPC/2015. Havendo interposição de apelação e tendo em vista que a presente sentença não comporta de retratação, deverá a Secretaria intimar a parte recorrida, para resposta ao recurso no prazo legal, e promover a imediata remessa dos autos ao egrégio Tribunal. Certificado o trânsito em julgado, retifique-se a autuação para “cumprimento de sentença”, independentemente de novo despacho, e intime-se o credor para dar andamento ao feito apresentando o requerimento específico (art. 513, §1o, CPC), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Inconformado, o autor interpôs a presente apelação. Em razões recursais (Id 43311668), sustenta que, diverso do afirmado pelo Juiz, o comparecimento pela apelada no ato da realização do laudo de vistoria, é suficiente para restar comprovado que possuía ciência de todas as avarias ali constatadas, e deixando de realizar qualquer ponderação, quanto as anotações elaboradas pelo vistoriador, omitiu-se em realizar os efetivos reparos. Alega que basta a ciência pelos apelados quanto a existência das avarias deixadas no imóvel para a sua responsabilização e, no caso em tela, é evidente a ciência dos apelados quanto as avarias encontradas no imóvel, visto que acompanharam toda a realização da vistoria, inclusive quando o imóvel foi fotografado. Aduz que as fotos apresentam o estado inicial e final do imóvel e comprovam de modo inequívoco o estado do imóvel no momento em que foi desocupado pelo locatário. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada e julgados procedentes os pedidos iniciais, para condenar os apelados ao pagamento do montante de R$ 1.280,00, a título de material e mão de obra, bem como condená-los ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Preparo regular (Id. 43311669). Em contrarrazões (Id 43311676), os apelados, em preliminar, suscitam que o recurso não deve ser conhecido, em razão da sua intempestividade. No mérito, pugnam pelo desprovimento do recurso interposto. Requerem ainda a majoração dos honorários advocatícios. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, entendo que o recurso não deve ser conhecido. Validamente, a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais (Id 43311663) foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 19/8/2022, sexta-feira (Id 43311664), de modo que se considera publicada no primeiro dia subsequente em que houve expediente forense, ou seja, 22/8/2022 (segunda-feira). A contagem do prazo recursal se iniciou no dia 23/8/2022 (terça-feira) (Id 43311677), conforme previsão do art. 224 e do art. 231, VII, do CPC, e no art. 4o, § 3o, da Lei n. 11.419/2006. Com a consideração de que a peça recursal foi protocolizada somente em 14/9/2022 (Id 43311668) e de que o prazo recursal findou no dia 13/09/2022, flagrantemente intempestivo se mostra o recurso, porquanto aviado fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC, sem qualquer justificativa para tanto. Ressalto que não há notícia de que a parte recorrente goza de qualquer prerrogativa que lhe assegure a contagem de prazo diferenciada. O recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito a ser atendido para a admissibilidade do recurso. A constatação desse fato possibilita ao relator negar seguimento monocraticamente à apelação, na forma do art. 932, III, do CPC (Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;). A propósito, trago à colação julgado desta e. 1a Turma Cível proferido em apreciação de idêntica questão jurídica: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RECURSO. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. ART. 932. III DO CPC. INTEMPESTIVIDADE. ART. 224, §§ 2o e 3o, CPC. CIÊNCIA DO PATRONO. PJE. PORTARIA CONJUNTA 33 DO TJDFT. CONTAGEM DE PRAZO PROCESSUAL. OBRIGAÇÃO DO ADVOGADO. OBSERVAÇÃO DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Para que o recurso seja conhecido, devem ser preenchidos os requisitos de admissibilidade, que podem ser divididos em intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo, regularidade formal). 2. A teor do que dispõe o artigo 932, III, do CPC, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. O art. 224, §§ 2o e 3o, do CPC, considera-se como sendo data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização do ato no Diário de Justiça eletrônico, iniciando-se a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil seguinte à publicação. 4. Não socorre o apelante a alegação de haver constado outra data no sistema do PJe, pois referida falha não autoriza a interposição de recurso fora do prazo, uma vez que os registros constantes dos sistemas não tem o condão de alterar o prazo legal. Ademais, trata-se de obrigação do advogado da parte realizar a contagem dos prazos recursais em conformidade com a legislação pertinente. 5. Recurso não conhecido. (Acórdão 1300428, 07070839020198070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 27/11/2020) Gize-se, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre concretamente. Diante do exposto, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.003, § 5o, do Digesto Processual Civil, e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível, pois que extemporânea. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e, após as comunicações e registros necessários, encaminhem-se os autos ao juízo de origem para as providências necessárias. Brasília, 14 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora